Tribunal: TJPA
Processo: 0000950-50.2011.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000950-50.2011.8.14.0004

APELANTE: FUNVALE FUNDACAO HOSPITALAR VALE DO JARI, MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PROCURADOR: JECONIAS DA SILVA SOARES

APELADO: FRANCISCA DE LOURDES PEDRADO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. VÍNCULO PRECÁRIO DESVIRTUADO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL - TR. RECURSO DESPROVIDO COM AJUSTES PARCIAIS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que reconheceu a nulidade do vínculo precário da parte autora, condenando o ente público ao pagamento do FGTS, férias e 13º salário eventualmente não pagos. Fixou-se a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora da caderneta de poupança, além da condenação em honorários advocatícios recíprocos. O Município sustentou a inexistência de vínculo empregatício e, por conseguinte, a indevida condenação ao pagamento do FGTS, pleiteando a reforma integral da sentença. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS em razão de vínculo precário declarado nulo; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus ao pagamento de férias e 13º salário diante do desvirtuamento da contratação temporária; (iii) determinar a incidência da prescrição quinquenal sobre os valores devidos; e (iv) ajustar o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação precária, sem comprovação de necessidade excepcional e temporária, desvirtua-se quando direcionada a atividades ordinárias e permanentes da Administração Pública, como na hipótese de atuação como Auxiliar de Enfermagem por período superior a seis anos, violando os arts. 37, II e IX, da Constituição Federal.

4.

O vínculo nulo, embora não gere relação jurídica empregatícia, dá ensejo ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, conforme jurisprudência consolidada no STF (RE 596.478, Tema 191; RE 765.320, Tema 916).

5.

O desvirtuamento da contratação temporária autoriza, excepcionalmente, o reconhecimento do direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, nos termos do RE 1.066.677 (Tema 551), desde que ausente prova do adimplemento por parte do ente público.

6.

A prescrição quinquenal incide sobre os créditos pleiteados, consoante entendimento firmado no ARE 709.212 (Tema 608).

7.

A correção monetária dos valores de FGTS deve seguir a Taxa Referencial (TR), conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), e não o IPCA-E.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação precária de servidor para atividade ordinária e permanente da Administração Pública, por período prolongado e sem justificativa legal, configura desvirtuamento da contratação temporária e enseja a nulidade do vínculo.

2.

A nulidade do vínculo precário não impede o reconhecimento do direito ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei 8.036/1990.

3.

A comprovação do desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de férias e 13º salário, salvo prova de quitação pelo ente público.

4.

Aplica-se a prescrição quinquenal aos créditos pleiteados em decorrência da contratação nula.

5.

A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Almeirim, mas ordenando a adequação da sentença, no sentido de reconhecer a incidência da prescrição quinquenal e a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000950-50.2011.8.14.0004

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JECONIAS DA SILVA SOARES (OAB/AP 4.393)

APELADA: FRANCISCA DE LOURDES PEDRADO BATISTA

ADVOGADO: MANOEL DA COSTA MACIEL (OAB/AP 675)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

O Município de Almeirim interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicialmente deduzida, para condená-lo ao pagamento do FGTS, decorrente de vínculo precário declarado nulo, férias e 13º salário eventualmente não pagos. Estabeleceu a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora da caderneta de poupança a contar da citação, outrossim arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos em 10% sobre o valor da causa.

Em resumo, sustentou ser indevido o pagamento do FGTS para ex-servidora com vínculo precário, considerado nulo, o qual não é capaz de caracterizar relação de emprego. Finalizou requerendo que seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve qualquer comprovação mínima da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada. Além disso, a função desempenhada (Auxiliar de Enfermagem) estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (01/04/2002 a 31/01/2009) revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a hipótese excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88. Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

No concernente às férias e ao 13º salário, cumpre observar que já houve pronunciamento vinculativo da Suprema Corte a esse respeito - RE 1.066.677 (Tema 551) assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Na espécie, consoante já mencionado houve inegável desvirtuamento da contratação precária, ademais os documentos constantes dos autos não são hábeis a comprovar o adimplemento das férias, incluindo o terço constitucional respectivo, e os 13º salários, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, de maneira que deve ser ratificada a condenação também nesse particular.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Almeirim.
Por se tratar de matéria de ordem pública, deve a sentença ser parcialmente ajustada, no sentido de reconhecer a incidência da prescrição quinquenal e determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2025